Tribunal: TJDFT
Processo: 0725789-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE FUNDAMENTADO. PACIENTE QUE RESPONDE O PROCESSO PRESO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não pode ser concedido o direito de recorrer em liberdade ao paciente que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, foi-lhe imposto o regime inicial fechado para cumprimento da pena, além de restarem inalterados os fundamento que ensejaram a prisão preventiva.

2. O indeferimento do direito de recorrer em liberdade, com a manutenção da prisão não viola o princípio da presunção de inocência, ante o caráter cautelar da prisão e a devida fundamentação com base nos requisitos do art. 312 do CPP.

3. Ordem denegada.